Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012443-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), DANIEL ZYNGFOGEL - CPF: 218.561.658-76 (ADVOGADO), CARLOS CESAR COELHO JUNIOR - CPF: 337.362.158-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANADA CONSULT LTDA - CNPJ: 05.966.733/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (AGRAVANTE), ARTHUR CELSO DE SOUZA - CPF: 060.767.388-55 (AGRAVADO), RODOAGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.931.176/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA FÁTICO-INTERPRETATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
INEQUÍVOCO. GARANTIAS CAMBIÁRIAS CONTEMPORÂNEAS. AUTONOMIA DO AVAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA. contra decisão que, em execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida e dezoito notas promissórias emitidas no contexto de parcelamento, acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por ARTHUR CELSO DE SOUZA para reconhecer novação objetiva, extinguir garantias anteriormente prestadas, afastar a responsabilidade pessoal do excipiente e excluí-lo do polo passivo, com condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por decisão-surpresa ou deficiência de fundamentação;

(ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade comporta o exame da ilegitimidade passiva diante de controvérsia que demanda dilação probatória; e

(iii) determinar se restou configurada novação objetiva apta a extinguir garantias e afastar a responsabilidade do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A vedação à decisão-surpresa não impede a qualificação jurídica dos fatos pelo julgador quando fundada em elementos constantes dos autos, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

4. A decisão recorrida atende ao dever de fundamentação ao explicitar, ainda que de forma concisa, os elementos fáticos e jurídicos determinantes do convencimento, não configurando violação ao art. 489, §1º, do CPC.

5. A exceção de pré-executividade possui âmbito restrito, admitindo apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo incabível quando a controvérsia envolve apuração da qualidade da assinatura (aval pessoal ou representação), interpretação de cláusulas contratuais e eventual necessidade de prova pericial.

6. A aferição da legitimidade passiva do agravado exige exame aprofundado do conjunto documental e da intenção das partes, providência incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por embargos à execução.

7. A novação não se presume e demanda demonstração inequívoca do
animus novandi
(art. 361 do CC), inexistente quando o ajuste se limita à consolidação do débito, reestruturação de prazos e condições de pagamento.

8. A extinção de garantias por força da novação (art. 364 do CC) alcança apenas os acessórios da obrigação originária, não incidindo sobre garantias constituídas no próprio instrumento da obrigação renegociada.

9. As notas promissórias emitidas contemporaneamente ao termo de confissão de dívida, bem como os avais nelas lançados, integram a nova obrigação e subsistem autonomamente, não podendo ser considerados extintos.

10. O aval possui natureza cambial autônoma, garantindo a exigibilidade do título independentemente da relação subjacente, e a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“1
. A exceção de pré-executividade é incabível para análise de controvérsias que demandem dilação probatória ou interpretação aprofundada de elementos fáticos e contratuais. 2. A configuração da novação objetiva exige demonstração inequívoca do animus novandi, não se presumindo em hipóteses de renegociação de dívida. 3. As garantias constituídas no próprio instrumento da obrigação renegociada não são atingidas pela novação e permanecem válidas e exigíveis. 4. O aval em nota promissória possui natureza autônoma e legitima a manutenção do avalista no polo passivo da execução”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 282, §1º, 300, 489, §1º, 784, III, 1.019; CC, arts. 361 e 364.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021; TJ/MT, RAI 1042793-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026; TJ/MT, RAC 1017464-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026; TJMT, EDCív 1006310-84.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025; TJ/MT, RAC 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1035329-81.2022.8.11.0041
, que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo ora Agravado
ARTHUR CELSO DE SOUZA
, reconhecendo a ocorrência de novação objetiva, com a consequente extinção das garantias anteriormente prestadas e o afastamento da responsabilidade pessoal do excipiente, determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com condenação da Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (
vide
decisão de ID. 213630270, autos de origem).

Em suas razões recursais de ID. 355494897, a Agravante sustenta,
preliminarmente
, a ocorrência de decisão-surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o fundamento da novação objetiva não teria sido submetido ao contraditório substancial, assim como a deficiência de fundamentação do
decisum
(art. 489, § 1º, CPC), com a impossibilidade de exclusão do Agravado em sede de exceção de pré-executividade diante da relevante controvérsia interpretativa instalada.

No
mérito
, defende a inadequação da via da Exceção de Pré-Executividade para dirimir controvérsia interpretativa de complexidade incompatível com a estreita cognição do incidente, demandando dilação probatória. Aduz ainda acerca da ausência de demonstração inequívoca do
animus novandi
, em afronta ao art. 361 do Código Civil. Assevera ter havido erro de premissa quanto à extinção das garantias, com desconsideração das garantias contemporaneamente assumidas no próprio título executado, além da inobservância à autonomia da obrigação cambiária assumida pelo Agravado nos avais lançados nas dezoito notas promissórias emitidas em 14/02/2019, no contexto do parcelamento da dívida confessada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada,
rejeitando a Exceção de Pré-Executividade e mantendo o Agravado no polo passivo da execução
.

Não houve pedido de efeito suspensivo
(ID. 355752877).

Contraminuta apresentada pelo Agravado non ID. 362088889, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que jamais firmou o Termo de Confissão de Dívida em nome próprio e de que as notas promissórias, vinculadas ao contrato subjacente, perderam autonomia cambial.

O d.
Juízo
a quo
prestou informações
no sentido de que não houve juízo de retratação, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e certificou a inexistência de pronunciamento superveniente apto a interferir no julgamento do recurso (ID. 357647365).

Recurso tempestivo e
preparado
(ID. 355697953).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA ALEGADA DECISÃO-SURPRESA

Augusta Câmara:

Ab initio
, sustenta a Agravante que a decisão recorrida teria adotado fundamento de configuração de novação objetiva tácita sem prévia abertura de contraditório específico, em afronta à garantia da não-surpresa esculpida nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sem razão
, contudo.

A vedação à decisão-surpresa, embora expressão fundamental do processo cooperativo, não restringe a liberdade do julgador na qualificação jurídica dos fatos efetivamente trazidos pelas partes ao processo, à luz dos brocardos
iura novit curia
e da
mihi factum, dabo tibi ius.

A novação invocada na fundamentação não configura fato estranho aos autos, mas decorrência interpretativa que o Juízo de origem extraiu, no exercício da atividade qualificadora, do próprio Instrumento Particular de Confissão de Dívida apresentado pela Agravante como base do título executivo (
Cf
. ID. 95261423, na origem).

Ademais, eventual deficiência no contraditório de origem restaria plenamente sanada pela ampla oportunidade de manifestação aberta nesta sede recursal, na qual a Agravante exerceu, com ímpar densidade técnica, sua impugnação ao fundamento decisório.

Incide,
in casu
, o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, CPC), não cabendo a decretação de nulidade ante à ausência de prejuízo concreto.

Rejeito, pois, a aludida preliminar
.

É como voto.

II) DA ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Tampouco prospera a alegação de violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil
, eis que a decisão agravada, conquanto sucinta, expôs com clareza os fundamentos de sua conclusão, identificou os elementos fáticos reputados relevantes e aplicou-lhes a moldura jurídica que entendeu pertinente (arts. 361 e 364 do Código Civil), citando precedente jurisprudencial de apoio.

A circunstância de a Agravante divergir do mérito da fundamentação não a converte em insuficiente, pois o mérito e a fundamentação não se confundem, e o eventual desacerto da conclusão, examinável no plano da revisão, não importa nulidade.

Rejeito, igualmente, a ventilada preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo códex.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Arthur Celso de Souza, na execução ajuizada por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., sob o argumento de ilegitimidade passiva e inexistência de título executivo em seu desfavor.

Alega o excipiente que não teria assumido a obrigação como pessoa física, mas apenas como administrador das pessoas jurídicas executadas, bem como sustenta a inexigibilidade das notas promissórias e a necessidade de prévio processo de conhecimento.

A exequente impugnou o pedido, defendendo que o excipiente assinou as notas promissórias como avalista, adquirindo responsabilidade autônoma e solidária, bem como que o termo de confissão de dívida contém cláusula expressa de responsabilidade solidária dos anuentes.

É o relatório. DECIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, a discussão versa sobre a própria existência do título executivo e subsistência das garantias, matéria que pode ser analisada mediante exame dos documentos já acostados, justificando-se o processamento do incidente.

Dispõe o art. 361 do Código Civil que a novação pode resultar de declaração expressa ou tácita, desde que inequívoca a intenção de novar. A novação opera-se quando há substituição da obrigação originária por nova prestação, com alteração substancial dos elementos obrigacionais essenciais, tais como forma, valor, prazo e modo de cumprimento.

No caso, verifica-se que as partes firmaram termo de confissão de dívida no qual consolidaram as obrigações anteriores, fixaram novo valor global para o débito, estipularam nova forma de pagamento da dívida (agora em trato sucessivo) e definiram novos vencimentos e novas condições.

Tais elementos demonstram clara intenção das partes de substituir a obrigação primitiva, adequando-a a nova dinâmica de adimplemento, circunstância que configura animus novandi tácito, nos conformes do artigo 361 do Código Civil.

A jurisprudência é firme no sentido de que a confissão de dívida com repactuação integral do débito, consolidando obrigações anteriores em um único instrumento com nova forma de pagamento, constitui novação, salvo pacto expresso em sentido contrário.

Vejam:

(...)

Decorrendo a novação da criação de nova obrigação em substituição à anterior, opera-se a extinção do vínculo jurídico precedente, salvo disposição expressa de manutenção das garantias, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de cláusula expressa prevendo a manutenção das garantias originárias conduz, por imperativo legal, à sua extinção, cessando a responsabilidade do garante e tornando inexigíveis as obrigações anteriores, de acordo com o artigo 364 do Código Civil.

Assim, reconhecida a novação, extinguem-se as garantias associadas aos títulos primitivos, incluindo eventual responsabilidade pessoal do excipiente derivada dos instrumentos pretéritos.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de novação objetiva, com a consequente extinção das garantias anteriormente prestadas e afastamento da responsabilidade pessoal do excipiente, determinando sua exclusão do polo passivo desta execução.

Condeno a excepta ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência ao patrono do excipiente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017).”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia, em essência, à legitimidade passiva do Agravado
ARTHUR CELSO DE SOUZA
na execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 14/02/2019 (ID. 95261423, na origem), e em 18 notas promissórias contemporaneamente emitidas para representar o parcelamento da dívida confessada.

Sustenta o Agravado, em síntese, que teria firmado o instrumento principal exclusivamente na qualidade de administrador das pessoas jurídicas executadas, jamais em nome próprio.

Acolhendo tal tese, o
decisum
recorrido aplicou os arts. 361 e 364 do Código Civil para reconhecer suposta novação objetiva tácita e, por consequência, declarar extintas as garantias anteriormente prestadas, afastando a responsabilidade pessoal do excipiente.

Sem delonga,
compreendo que dois fundamentos centrais conduzem ao provimento do recurso
.

Em
primeiro lugar
, a controvérsia transborda os estreitos limites cognitivos da Exceção de Pré-Executividade, via incidental admissível, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tão somente para o exame de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, por prova pré-constituída e sem dilação probatória.

A propósito dessa temática:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo
a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022; g. n.).

Embora seja certo que a ilegitimidade passiva pode, em tese, ser veiculada por essa via, é indispensável que
a conclusão defensiva emerja de modo direto, inequívoco e imediato dos documentos
(
Ex vi
STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021, DJe 20/05/2021),
o que não se verifica no caso concreto
.

Isso porque, para se definir se
ARTHUR CELSO DE SOUZA
firmou as notas promissórias como avalista pessoal, mormente em face do registro de seu CPF nos campos identificados como “
1º AVALISTA
” (
vide
ID. 95261423, na origem), ou se as subscreveu apenas como representante das pessoas jurídicas Executadas,
é questão fático-interpretativa que reclama exame contextual aprofundado dos instrumentos negociais
e,
eventualmente
,
perícia grafotécnica
.

Vislumbro ainda reclamar a interpretação do alcance subjetivo da Cláusula Quarta do Termo de Confissão de Dívida, que, em sua literalidade, refere-se nominalmente ao Agravado e ao co-Executado
Carlos César Coelho Junior
como solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações.

Esta egrégia Corte tem assentado, com firmeza, que matéria que demande perícia ou cognição mais ampla não comporta exame em pré-executividade, devendo ser veiculada pela via dos embargos à execução, conforme se extrai do seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
A alegação de falsidade de assinatura não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, sendo cabível, para tal finalidade, a via dos embargos à execução
. (...) Tese de julgamento: (...) 4. Matéria que demanda prova pericial não pode ser conhecida em exceção de pré-executividade. (...).”
(TJ/MT, RAI 1042793-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJe 24/02/2026; g. n.)

Em
segundo lugar
, e ainda que se superasse o óbice procedimental acima exposto,
denoto que o fundamento adotado pela decisão recorrida
, qual seja, a
configuração de novação objetiva
,
revela equívocos materiais que impõem a sua reforma
.

O art. 361 do Código Civil é categórico ao exigir que, não sendo expressa a manifestação de vontade, o ânimo de novar seja inequívoco. Portanto, a novação não se presume e demanda demonstração segura de que as Partes pretenderam extinguir a obrigação anterior para substituí-la por outra com ela incompatível.

Nessa perspectiva, a repactuação que se limita a consolidar débitos, recompor saldos e ajustar prazo e modo de cumprimento,
sem manifestação clara de extinção do vínculo obrigacional precedente, configura, em regra, mero reconhecimento de dívida
. Nesse exato sentido, recente julgado deste Sodalício:

“(...)
A novação não se presume (art. 361 do CC) e exige animus novandi inequívoco, não demonstrado por pagamento parcial
(...), conversas e prova oral indireta, especialmente diante de cláusula contratual que afasta novação por tolerância. (...).”
(TJ/MT, RAC 1017464-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 11/03/2026; g. n.).

“(...)
A renegociação dos encargos contratuais inadimplidos, com concessão de desconto e parcelamento, não configura novação objetiva quando ausente ânimo inequívoco de novar
. (...).”
(TJMT, EDCív 1006310-84.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025, DJe 30/05/2025; g. n.).

Mas há mais, e este é o ponto decisivo, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, configurada a novação, o raciocínio empreendido pela decisão agravada incorre em erro de premissa irremediável, dado que, tomada a novação como verificada, as garantias supostamente extintas seriam aquelas vinculadas às obrigações primitivas, vale dizer, às duplicatas originárias inadimplidas (faturas n. 31650, 31731, 31732 e 31901/31903).

A responsabilidade do Agravado, contudo, tal como sustentada pela Agravante, não decorre dessas garantias pretéritas, mas sim do próprio negócio renegociado, das assinaturas eventualmente apostas no Termo de Confissão de Dívida e, sobretudo, dos avais lançados nas dezoito notas promissórias contemporaneamente emitidas, em 14/02/2019, para instrumentalizar o parcelamento.

Garantias surgidas no bojo do próprio instrumento que constitui o título executivo extrajudicial integram a obrigação nova, e não a obrigação anterior.

Não podem, portanto, ser tidas por extintas pelo só fato da novação
, sob pena de manifesta ilogicidade, qual seja, considerar que a obrigação nova nasceria desprovida das garantias estabelecidas em seu próprio instrumento constitutivo, quando o próprio art. 364 do Código Civil, ao dispor que a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, refere-se aos acessórios da obrigação novada, não às garantias contemporaneamente assumidas no instrumento da nova obrigação.

A toda evidência,
a confusão entre garantias pretéritas e garantias contemporâneas ao novo ajuste, com a renovada vênia, contaminou irremediavelmente a fundamentação do
decisum
.

Acrescente-se, em complemento, que a tese defensiva fundada na pretensa inexigibilidade integral das notas promissórias por sua vinculação contratual, à luz da Súmula 258/STJ e do REsp 861.009/SC, também não se sustenta nos termos absolutos deduzidos. Aquela orientação se refere especificamente a contrato de abertura de crédito, hipótese estranha aos autos.

No caso, o instrumento subjacente é Termo de Confissão de Dívida, qualificado como título executivo extrajudicial pelo art. 784, III, do CPC, contemplando obrigação líquida, certa e exigível, o que afasta o comprometimento da executoriedade.

Quanto ao aval, esta Corte tem reiteradamente reafirmado sua natureza autônoma e cambial, no sentido de que “
O aval prestado em nota promissória constitui garantia cambial autônoma. (...). A confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e dispensa a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade.
” (TJ/MT, RAC 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026, DJe 23/02/2026; g. n.).

Em suma, a definição plena sobre a qualidade em que o Agravado subscreveu os títulos exequendos, bem como sobre o alcance subjetivo da Cláusula Quarta e sobre a eficácia dos avais nas notas promissórias, é matéria reservada à cognição plena de embargos à execução, observado o contraditório substancial e franqueada, se necessária, a dilação probatória.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
. para, reformando a decisão agravada,
rejeitar a Exceção de Pré-Executividade oposta por

ARTHUR CELSO DE SOUZA
, com a consequente manutenção do Agravado no polo passivo da
Execução de Título Extrajudicial n. 1035329-81.2022.8.11.0041
, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sem prejuízo do exercício da defesa pela via processualmente adequada, e afastando, por corolário, a condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026